Tribunal: TJSP
Processo: 1004852-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Ação de reintegração de posse – Alegação de indevida utilização de vaga de garagem pelo réu apelante, a caracterizar esbulho possessório – Sentença de

Ementa:
*Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas documentais produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) – Preliminar rejeitada.

Ação de reintegração de posse – Alegação de indevida utilização de vaga de garagem pelo réu apelante, a caracterizar esbulho possessório – Sentença de procedência – Posse das autoras obtida por transmissão causa mortis, em razão do princípio da saisine (art. 1.206 e 1.784 do CC) – Réu que alega ser possuidor de mais de 80% do imóvel em virtude de instrumento particular de cessão de direitos hereditários celebrado com os ascendentes das autoras, herdeiros do possuidor originário – Descabimento – Cessão de direitos hereditários efetuada sob a égide do Código Civil de 1916, o qual previa a indivisibilidade da herança, no que tange a posse e ao domínio do bem, até ultimação da partilha – Inteligência do art. 1.580 do CC/1916 – Regularidade na transmissão da posse do imóvel ao requerido não demonstrada, por não constar do instrumento de cessão de direitos hereditários a anuência de todos os co-herdeiros do possuidor originário – Utilização da vaga de garagem pelo réu por mera permissão e tolerância das possuidoras do imóvel, o que não induz a posse (art. 1.208 do CC) - Exercício da posse anterior das autoras suficientemente comprovada (art. 561, I, do CPC e art. 1.210 do CC) – O requerido que não comprovou os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC) – Esbulho caracterizado – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004852-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
WELLINGTON PEIXOTO DA SILVA, são apelados MARIANA DE OLIVEIRA
GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), MEIRE MARIA DE OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
AMANDA
DE
OLIVEIRA
PEIXOTO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
2
VOTO No : 33618
APEL. No : 1004852-80.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ WELLINGTON PEIXOTO DA SILVA
APDO. : MARIANA DE OLIVEIRA GOMES (JUST GRAT) E OUTROS

*Ação
de
reintegração
de
posse

Sentença
de
procedência.

Cerceamento de defesa
Inocorrência
As provas
documentais
produzidas autorizavam
o
julgamento
antecipado da lide (art. 355, I, do CPC)
Preliminar
rejeitada.

Ação de reintegração de posse
Alegação de indevida
utilização de vaga de garagem pelo réu apelante, a
caracterizar esbulho possessório Sentença de procedência
Posse das autoras obtida por transmissão causa mortis, em
razão do princípio da saisine (art. 1.206 e 1.784 do CC)
Réu que alega ser possuidor de mais de 80% do imóvel em
virtude de instrumento particular de cessão de direitos
hereditários celebrado com os ascendentes das autoras,
herdeiros do possuidor originário Descabimento Cessão
de direitos hereditários efetuada sob a égide do Código Civil
de 1916, o qual previa a indivisibilidade da herança, no que
tange a posse e ao domínio do bem, até ultimação
da partilha
Inteligência do art. 1.580 do CC/1916

Regularidade na transmissão da posse do imóvel ao
requerido não demonstrada, por não constar do instrumento
de cessão de direitos hereditários a anuência de todos os co-
herdeiros do possuidor originário Utilização da vaga de
garagem pelo réu por mera permissão e tolerância das
possuidoras do imóvel, o que não induz a posse (art. 1.208
do CC) - Exercício da posse anterior das autoras
suficientemente comprovada (art. 561, I, do CPC e art.
1.210 do CC) O requerido que não comprovou os fatos
desconstitutivos, impeditivos ou modificativos do direito da
autora (art. 373, II, do CPC)
Esbulho caracterizado

Recurso negado.*

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por MARIANA
DE OLIVEIRA GOMES, AMANDA DE OLIVEIRA PEIXOTO E MEIRE MARIA
DE OLIVEIRA em face de JOSÉ WELLIGNTON PEIXOTO DA SILVA, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 245/149, para “reintegrar as autoras na posse do imóvel
localizado na Rua Dom Vilares, no 807, 809, casa 01 e 02, Vila das Mercês, São Paulo SP,
CEP no. 04160-001, especificamente em relação à vaga de garagem”, condenando o
requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
3
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§o, do CPC,
indeferindo os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

Apela
o
réu
(fls.
257/283),
alegando
cerceamento
de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar-se a produção de prova
testemunhal requerida. No mérito, alega que desde 1989, quando passou a conviver com a
senhora Lucimara, exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel, fato comprovado
por documentos
juntados
aos
autos. Adquiriu
parte
dos
direitos
hereditários do imóvel, o qual contou com anuência dos co-herdeiros, restando comprovada
toda a cadeia de transferência da posse pelos documentos de fls. 163/169 e 221/227, desde
seu primitivo titular até o compromissário comprador apelante, bem como a devida
quitação. A natureza mansa, pacífica e ininterrupta da posse foi devidamente demonstrada
pelas contas de luz e IPTU, todas em nome do requerido por mais de 15 anos, sem qualquer
oposição das partes. A coautora Meire figurou como testemunha do segundo instrumento de
cessão de direito celebrado em 24/03/1999 (fls. 164/168). A permanência das autoras
Mariana e Amanda no imóvel se deu por mera tolerância do apelante. Sempre utilizou a
vaga da garagem como sendo sua, sem qualquer oposição da coautora Meire ou mesmo de
Lucimara. Válida os instrumentos de cessão para fins de comprovação da aquisição posse,
pois não conhecia os vícios a eles inerentes. Ressalta que o ordenamento jurídico veda o
comportamento contraditório, não sendo possível que o negócio jurídico seja considerado
válido apenas para a venda e recebimento pelas partes do valor relacionado à cessão dos
direitos possessórios e hereditários. Nunca perdeu a posse de fato e que sempre cuidou do
imóvel, o que foi comprovado documentalmente. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 294/298).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação de reintegração de posse da vaga de garagem
situada no imóvel localizado na Rua Dom Vilares 807 e 809, Vila das Mercês, São
Paulo/SP.

Narra a inicial que as autoras são herdeiras de Antônio e Vilatalina,,
antigos possuidores do imóvel localizado na Rua Dom Vilares, no 807 e 809, casas 01 e 02
e, desde o falecimento, a posse foi transmitida aos filhos, netos e bisnetos.

Alegam que o requerido teve um relacionamento com Lucimara
(mãe das autoras Marina e Amanda) entre os anos de 1989 a 2000, residindo na casa 01 do
imóvel acima mencionado.

Relatam que com o falecimento de Lucimara, em 2015, suas filhas
Amanda e Mariana passaram a residir na casa ocupada por sua mãe, permanecendo a
coautora Meire na construção descrita como casa 02.

Afirmam que o réu utiliza indevidamente a vaga de garagem situada
na parte superior em frente a casa 01, o que tem causado conflito, inclusive, culminando
com a agressão das autoras Mariana e Amanda em 01 de fevereiro de 2018.

Postulam sejam reintegradas na posse da vaga de garagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
4
Ao contestar (fls. 120/125), alegou o réu foi casado com a genitora
das autoras Mariana e Amanda por oito anos. Aduziu ser legítimo possuidor de mais de 80%
dos direitos possessórios do imóvel por força de contrato de compra e venda de direitos
possessórios celebrado com os ascendentes das autoras. Ressaltou que as requerentes nunca
exerceram a posse da vaga da garagem. Juntou documentos (fls. 126/140)

A ação foi julgada procedente por r. sentença assim fundamentada:

“(...) O feito comporta julgamento no estado em que se encontra
por se tratar de matéria exclusivamente de direito, dispensada a dilação probatória. A
ação possessória tem por objeto da proteção da melhor posse. Sobre o tema, prevê o
art. 1196 do Código Civil que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Portanto, a ação
possessória visa à proteção daquele que detém algum poder inerente à propriedade
sobre a coisa e sofre violência no seu exercício. Nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito. Nas ações possessórias, especificamente, este ônus inclui a
prova da posse, da turbação ou esbulho, da data na qual este ocorreu e da continuidade
ou perda da posse (art. 561, Código de Processo Civil). No caso em lume, é
incontroverso nos autos que a posse do imóvel, em especial das casas n.o 01 e 02, é
exercida mansa e pacificamente pelas autoras, o que, aliás, restou devidamente
reconhecido nos autos no. 1009536-71.2017, o qual tramitou perante a 6a Vara Cível
deste Foro Regional (fls. 60/64). Anda, é incontroverso que o réu deixou o imóvel em
1997, após a separação da Sra. Lucimara (fls. 137). Sendo assim a controvérsia dos
autos consiste na prática de esbulho pelo réu ao utilizar a vaga de garagem do imóvel
no qual residem as autoras após o falecimento da Sra. Lucimara. Ora, em virtude
do princípio da saisine, a transmissão da posse aos herdeiros se dá ex lege (art. 1206 do
Código Civil). Sendo assim, após o falecimento do Sr. Antônio e Sra. Vitalina,
respectivamente, em 11 de outubro de 1979 (fls. 162) e 29 de dezembro de 1975 (fls.
161), a posse do imóvel foi transmitida aos herdeiros Maria, Francisco, Diva e Benedito
9fls. 127/129) Ainda, pelo que consta dos autos, em virtude do falecimento do Sr.
Francisco, a sua quota parte foi transmitida aos herdeiros: Meire (coautora),
Lucimara, Mirian e Davi e, com o falecimento deste último, a quota foi transmitida às
irmãs. Portanto, as autoras são legítimas possuidoras, por sucessão, de 16,666% do
imóvel. Ademais, como o réu já estava separado da falecida na data do óbito, a
utilização da vaga da garagem somente pode ser interpretada como mera tolerância da
então possuidora, eis que os instrumentos de cessão não conferem ao réu a condição de
possuidora do imóvel, como se verá. A uma, porque não pode ser reconhecida a
validade do instrumento cujo objeto é o quinhão dos Srs, Benedito, Maria Candida e
Diva, celebrado em 16 de agosto de 1992, totalizando 75% do imóvel (fls. 222/224). Isso
porque a cessão de direitos hereditários se deu sob a égide do Código Civil de 1916, o
qual já previa a indivisibilidade do direito à herança, sendo vedada a prática de
qualquer negócio que tivesse por objeto um bem específico daqueles constantes do
montante partilhável: “Art. 1580: Sendo chamadas simultaneamente, a uma herança,
duas ou mais pessoas, será indivisível o seu direito quanto à posse e ao domínio, até que
se ultimar a partilha”. Desse modo, mesmo sob a vigência do Código Civil de 1916, os
herdeiros não possuíam a propriedade, de modo exclusivo, de qualquer bem do acervo
hereditário, sendo certo que a alienação de qualquer bem específico dependeria da
concordância de todos os sucessores. E, no caso dos autos, o contrato celebrado com os
Srs., Benedito, Maria Candida e Diva não foi celebrado com a anuência, ou de seu
herdeiros (fls. 222.224), razão pela qual não pode ser reconhecida sua validade. A duas,
porque, ainda que reconheça a validade do outro contrato, este não confere ao réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
5
condição de possuidor do imóvel na atualidade. Esse contrato de cessão de direitos foi
celebrado com a Sra. Miriam Regina, em 24 de março de 1999, por meio do qual o
réu adquiriu, em conjunto com a Sra. Lucimara, a proporção de 8,333% do imóvel.
Nesse instrumento, a Sra. Meire constou como testemunha da contratação o que é
indício de sua concordância (fls. 163/168). É incontroverso, porém, que, após a
separação do casal, o réu deixou o imóvel e com isso também deixou de exercer a posse
direta sobre o bem, a qual, pelo que se infere dos autos, passou a ser exercida pelas
autoras e pela falecida. Dessa forma, como já dito, a utilização da vaga de garagem
somente pode ser interpretada como ato de mera tolerância ou permissão, o qual, como
é sabido, não induz posse (ar. 1.208, CC). Ato contínuo, com o falecimento da Sra.
Lucimara, as possuidoras se opuseram à utilização da vaga de garagem até então
permitida. E, a partir de então, a contumácia na utilização da vaga passou a configurar
esbulho. Importante destacar, ainda, que para a celebração do negócio jurídico em
questão, sob a égide do
Código Civil de 1916, não havia necessidade de escritura pública, a qual somente
passou a ser exigida com a entrada em vigor do Código Civil de 2002: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Cessão de Direitos por contrato particular. Na
vigência do CC/1916 não havia obrigação legal de se realizar a cessão de direitos
hereditários por meio de escritura pública ou termos nos autos de origem. Essa
exigência passou a ocorrer a contar com a promulgação da Lei no 10.406 de
10.01.22002, com a vigência do novo CC, (art. 1.806) renúncia a herança ou cessão de
direitos hereditários devem obedecer a forma de escritura pública ou termo nos autos.
A cessão de direitos hereditários se deu em 15.03.2019, portanto, necessário observação
das normas legais, ou seja, que efetuada por meio de escritura pública ou a termo nos
autos na origem. Recurso improvido, com observação” (TJSP, Agravo de Instrumento
n.o 2088822-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito
Privado, j. 24.07.19) Portanto, o instrumento de cessão de direitos não contém
qualquer vício de validade, embora não seja hábil a comprovar o exercício de posse
legítima e justa do bem pelo réu. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, PROCEDENTE a pretensão inicial para reintegrar as
autoras, Amanda, Mariana e Meire, na posse do imóvel localizado na Rua
Dom Vilares, n807 e 809, casa 01 e 02, Vila das Merces, São Paulo
SP, CEP n.o
04160-001, especificamente em relação à vaga de garagem. E, por conseguinte, julgo
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da
causa, como determina art. 85, §2o do Código de Processo Civil, ante a ausência
condenação e de proveito econômico mensurável. Indefiro os benefícios da gratuidade
a justiça ao réu haja vista que o pedido não veio acompanhado de declaração de
necessidade, bem como o réu possui profissão certa e cargo público estável
(investigador de polícia), o que é indício suficiente que aufere renda suficiente para
arcar com as despesas processuais sem colocar em risco sua sobrevivência. Assim, fica
afastada a condição de pobreza, na acepção jurídica do termo.”

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Acertadamente o Juiz a quo julgou antecipadamente a lide, por
suficientemente elucidada a questão debatida com a prova documental produzida (art. 355,
I, do CPC).

O julgamento antecipado do mérito não acarretou cerceamento de
defesa porque as provas documentais produzidas já eram suficientes para embasar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
6
convencimento do Magistrado, sem ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla
defesa.

Sobre o tema já decidiu o STJ:

"Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma
faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos
elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O
juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a
produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou
protelatórias para o regular andamento do processo, o que não
configura,
em
regra,
cerceamento
de
defesa" (AgInt no AREsp 911.218/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
09/10/2018, DJe 16/10/2018).

“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção
da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos
documentos dos autos. 4. É idôneo o reajuste de mensalidade dos
contratos de plano de saúde coletivo, sempre ressalvada a
abusividade da respectiva cláusula. 5. Rever o entendimento
firmado nas instâncias ordinárias, de que os reajustes pretendidos
pelo seguro de saúde são abusivos, implicaria a análise de fatos e
provas e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis no
recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
6.
Agravo
interno
não
provido” (AgInt no AgInt no AREsp 1295467/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/05/2019, DJe 21/05/2019)

No mérito, o recurso é desprovido.

Tratando-se de ação possessória em que as partes controvertem
sobre a posse, incumbe ao autor provar os requisitos do art. 561 do CPC e art. 1.210 do
CC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III a data da turbação ou do esbulho; IV a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na
ação de reintegração”.

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em
caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo
receio de ser molestado”.

A prova produzida demonstrou suficientemente a posse das autoras
sobre o imóvel e o esbulho praticado pelo réu, fazendo jus as requerentes à proteção
possessória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
7
Os
direitos
possessórios
do
imóvel
foram
adquiridos
por Antonio Joaquim de Oliveira por contrato de compromisso de venda e compra celebrado
em 24/02/1955 (fls. 127/129).

Pelo princípio da saisine, com o falecimento de Antonio Joaquim de
Oliveira, ocorrido em 11/10/1979 (fls. 162), abriu-se a sucessão, transmitindo-se a posse
desde logo a seus herdeiros (arts. 1.206 e 1784, CC).

“No instante da morte do de cujus abre-se a sucessão,
transmitindo-se ipso iure, sem solução de continuidade, a propriedade e a posse dos bens
do falecido aos seus herdeiros sucessíveis, legítimos ou testamentários, que estejam vivos
naquele momento, independentemente de qualquer ato”. (RT 160:127, 464:242, 597:250,
641:134, 616:144, 682:128, 693:160, 717:135; JTJ, 178:234 e 176:214; JTACSP, 130:219;
RJTJSP, 61:167 e 134:226; RF, 110:379). “Adotado está o princípio da saisine ou da
investidura legal na herança, que irradia efeitos jurídicos a partir do óbito do de
cujus”. (Maria Helena Diniz: Código Civil Anotado, 10a edição, reformulada à luz do Novo
Código Civil Lei no 10.406, de 10.01.2002, editora Saraiva, pág. 1324 e 1325).

A posse do imóvel, com o falecimento de Antonio, foi transmitida
aos herdeiros Francisco, Maria, Diva e Benedito.

Com o falecimento de Francisco, sua quota parte foi transmitida aos
seus filhos Mirian, Meire (autora), Lucimara e Davi. Com o falecimento de Davi, sua quota
foi transferida às suas irmãs Mirian, Meire e Lucimara que, por sua vez, faleceu em 2015,
transmitindo sua parte as coautoras Amanda e Mariana.

Desse modo, as requerentes são possuidoras de parte ideal do
imóvel, transmitida em razão do falecimento dos antigos possuidores Antonio, Francisco,
Davi e Lucimara

O requerente, que viveu em união estável com Lucimara entre os
anos de 1989 a 2000 (fls. 174), afirma ser possuidor de mais de 80% dos direitos
possessórios do imóvel, adquiridos dos herdeiros de Antonio e Francisco por “instrumento
particular de contrato de promessa de cessão e outras avenças” celebrados em 16/08/1992 e
24/03/1999 (fls. 222/224 e fls. 164/168).

Todavia,
tais
instrumentos
de
cessão
não são eficazes para
comprovar a regularidade da transmissão da posse ao requerido, como adiante se verá.

As avenças foram celebradas na vigência do Código Civil de 1916,
cujo art. 1.580 era expresso ao estabelecer que: “Sendo chamadas simultaneamente, a uma
herança, duas ou mais pessoas, será indivisível o seu direito, quanto à posse e ao domínio
até se ultimar a partilha”

Destarte, sendo indivisível a herança até se ultimar a partilha, tem-
se que a alienação da quota ideal pelo herdeiro à terceiro, para sua validade, dependeria da
anuência dos demais co-herdeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
8
CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL.
ESCRITURA
PÚBLICA
DE
CESSÃO
DE
HERANÇA.
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL
ESPECÍFICO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
INDIVISIBILIDADE
DA
HERANÇA.
AUSÊNCIA
DE
ANUÊNCIA DOS DEMASI HERDEIROS. NULIDADE DA
CESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1.
O princípio da dialeticidade, que informa o sistema recursal, exige a
indicação precisa dos motivos pelos quais a parte pretende que a
sentença seja modificada. Se a parte logra êxito em demonstrar sua
insatisfação com a decisão recorrida, atende ao requisito de
regularidade formal, consoante arts. 932, III, e art. 1.010, III, do
CPC. Preliminar de ausência de impugnação adequada ao apelo,
suscitada em contrarrazões rejeitada.
1.
O pedido formulado na apelação referente à restituição dos valores
da cessão não foi discutido ou decidido na sentença recorrida,
tampouco foi requerido em reconvenção pela parte ré. É defeso às
partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, ao recorrer da
sentença, acrescentar ou alterar os pedidos já deduzidos, sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
1.
Nos termos do art. 82 do Código Civil de 1916, em vigor na data da
celebração do termo de cessão firmado pelas partes, a validade do
ato jurídico tem como pressupostos a existência de partes capazes,
objeto lícito e possível e forma prescrita e não defesa em lei.
1.
É nula a cessão de direitos hereditários que tem por objeto bem
específico pertencente à herança, porquanto, em observância ao art.
1.580 do CC/1916, “enquanto não for feita a partilha, o direito dos
herdeiros de percebê-la é considerado indivisível”. Assim, em
atenção ao princípio da indivisibilidade da herança e ao art. 145, II,
do
CC/1916,
mostra-se
nula
eventual
disposição
de
alguns coherdeiros sobre
imóvel
singularmente
considerado,
mormente se não há anuência dos demais herdeiros do falecido para
a cessão do bem.
1.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
desprovido.
Honorários
majorados.”
(TJDF 20140111194583 DF 0028386-80.2014.8.07.0001. Relator:
Sandra Reves, data de julgamento: 06/02/2019, 2a Turma Cível, data
de publicação: 19/03/2019 - grifamos)

No caso em tela, não há como reputar válida a transmissão da posse
ao requerido, vez que o instrumento de cessão celebrado com Benedito, Maria Cândida
e Diva em 16/08/1992 não contou com a anuência do co-herdeiro Francisco, vício esse que
contaminou a segunda cessão efetuada em 24/3/1999 (fls. 164/168), nos termos do ar.
1.203.

Nesse contexto, tem-se que a posse do imóvel foi exercida pelo
requerido enquanto perdurou seu relacionamento com Lucimara, prosseguindo a utilização
da garagem, após o término do relacionamento e posterior falecimento de sua ex-
companheira, por mera tolerância ou permissão das possuidoras, o que não induz a posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004852-80.2019.8.26.0003 - Voto 33618
9

Reza o art. 1.208 do Código Civil: “Não induzem posse os atos de
mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”

Nesse cenário, comprovando-se o exercício da posse pelas autoras e
o esbulho praticado pelo réu apelante, outra não poderia ser a solução dada ao caso senão a
procedência da ação com a reintegração das requerentes na posse do imóvel, em
consonância com os artigos 561 do CPC e 1.210 do CC.

Logo, a r. sentença apelada não comporta censura, pelo que fica
mantida por seus jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelas
apeladas, ofertando contrarrazões (fls. 294/298), elevo os honorários em mais 5% do valor
da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR